Tribunal: TJES
Processo: 0011037-76.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Bancários; Citação
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011037-76.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CEGIL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CÂMBIO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Cegil Exportação e Importação Ltda. contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo para reformar sentença de procedência em ação de cobrança movida por Banco do Brasil S.A.

A embargante sustenta omissão quanto à nulidade da sentença por ausência de enfrentamento de teses sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, vulnerabilidade técnica e inversão do ônus da prova como regra de instrução, além de buscar o prequestionamento de matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não declarar a nulidade da sentença quanto à aplicação da legislação consumerista e suas consequências processuais; e (ii) estabelecer se a via dos embargos de declaração é adequada para a rediscussão de fundamentos já apreciados pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e exauriente a natureza da relação jurídica, consignando que o contrato de câmbio constitui insumo comercial para fomento da atividade empresarial, o que afasta a figura do destinatário final e a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A rejeição da premissa consumerista torna prejudicada a análise de teses derivadas, como a inversão do ônus da prova, inexistindo omissão na sentença ou no acórdão que fundamente o reconhecimento de nulidade processual ou cerceamento de defesa.

A fundamentação concisa e suficiente para a solução da controvérsia atende ao dever de prestação jurisdicional, não estando o magistrado obrigado a responder a todos os argumentos das partes como se quesitos fossem.

A utilização de aclaratórios com o nítido propósito de reapreciar matéria já decidida extrapola os limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O prequestionamento de dispositivos legais na instância ordinária dispensa a menção expressa a cada artigo invocado quando a questão jurídica foi efetivamente decidida.

A inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material impõe a manutenção integral do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de fundamentos jurídicos quando o acórdão embargado solucionou a controvérsia de forma clara e suficiente.

A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a contratos de insumo comercial afasta a necessidade de deliberação prévia sobre inversão do ônus da prova, inexistindo nulidade por falta de enfrentamento de tal tese.

O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando encontra motivo suficiente para fundamentar a decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 2º e inciso VIII do art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 05.05.2025; STJ, REsp n. 1.143.845/SP, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, j. 17.12.2009; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL: 0011037-76.2016.8.08.0030

EMBARGANTE: CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOT
O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
CEGIL EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA.
em face do v. Acórdão de ID 16424112, proferido por esta Colenda Segunda Câmara Cível nos autos da Apelação Cível originária da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que deu parcial provimento ao seu apelo reformando parcialmente sentença que julgou procedentes os pedidos de
BANCO DO BRASIL S.A.
, em Ação de Cobrança.

Em suas razões recursais (ID 16766981), a Embargante sustenta, em apertada síntese: (i) a necessidade de prequestionamento das matérias aduzidas, nos termos da Súmula nº 211 do STJ; (ii) a ocorrência de omissão quanto à nulidade da sentença de primeiro piso, alegando que o magistrado
a quo
não enfrentou os argumentos sobre a aplicação do CDC e a vulnerabilidade técnica, fática e econômica da empresa; (iii) que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui regra de instrução e não de julgamento, devendo ser decidida antes da etapa instrutória para evitar cerceamento de defesa, o que não teria sido observado; e (iv) a persistência de vício no acórdão ao não analisar de forma exauriente a referida argumentação de nulidade processual. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Pois bem.

Após acurada análise dos autos e do conteúdo decisório vergastado, verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a tempestividade.

Todavia, quanto ao mérito, a irresignação não merece prosperar.

Diferentemente do que sustenta a Embargante, o fundamento tido como omisso fora objeto de manifestação expressa e exaustiva por esta Corte em capítulo próprio do voto condutor do acórdão.

Naquela oportunidade, restou categoricamente consignado que a relação jurídica estabelecida, consubstanciada em contrato de câmbio, possui natureza de insumo comercial voltado ao fomento da atividade empresarial da apelante, o que
afasta a figura do destinatário final prevista no art. 2º do CDC.

A fundamentação adotada pelo Colegiado foi clara ao explicitar que, sendo inaplicável a legislação consumerista ao caso concreto, a não abordagem detalhada desse ponto na sentença de piso não configura omissão capaz de nulificar o ato, porquanto a premissa jurídica necessária para as teses derivadas (como a inversão do ônus da prova) restou prejudicada.

Portanto, a tese de
cerceamento de defesa
por ausência de decisão sobre regras de instrução (
inversão do ônus da prova
) foi logicamente rejeitada pela fundamentação de que a relação não é de consumo, não havendo, portanto, vício a ser sanado.

É nítido que as razões vertidas pela Embargante voltam-se à reapreciação de temas já devidamente analisados, pretensão para a qual a via aclaratória é manifestamente inadequada.

Neste sentido, é imperioso assentar que não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois "
a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deduct
a" (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.).

Ainda sobre o tema, é assente na Corte Cidadã no sentido de que "
Os embargos declaratórios não se prestam ao reexame de matéria já decidida à luz dos fundamentos jurídicos invocados, tampouco para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas no acórdão, NEM FICA O JUIZ OBRIGADO A RESPONDER TODAS AS ALEGAÇÕES DAS PARTES QUANDO JÁ ENCONTROU MOTIVO SUFICIENTE PARA FUNDAR A DECISÃO
. De tanto, resulta que não há falar, na espécie, em violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que inexiste omissão, contradição qualquer ou falta de prestação jurisdicional a ser suprida em sede de embargos de declaração.
" (
STJ
, RECURSO ESPECIAL Nº 1.143.845 - SP (2009/0182718-9), Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 03/02/2010).

Corrobora com tal entendimento o seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I -
Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia.
(...). Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

In casu
, o acórdão enfrentou a questão da validade da prova pericial e do excesso de execução, inclusive reformando a sentença para ajustar o débito conforme apurado pelo expert judicial, o que demonstra o pleno exercício da jurisdição sobre o acervo probatório.

Desta feita, o julgado não padece de vício, refletindo apenas a irresignação da parte com a conclusão do julgamento, devendo o Embargante se valer das vias recursais pertinentes para manifestar seu inconformismo, ao que não se prestam os aclaratórios.

Isto posto,
CONHE
ÇO
E NEG
O
PROVIMENTO
aos embargos de declaração, mantendo-se incólume o v. acórdão recorrido.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.